Tribunal: TJDFT
Processo: 0734673-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734673-40.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO PACIENTE: JAILTON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO com vistas à revogação da prisão preventiva de JAILTON PEREIRA DA SILVA, decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo / DF, por perseguir (art. 147-A, §1o, II, do CP) sua ex-companheira RAIMUNDA MARCIA PEREIRA DA SILVA. Conforme informado pela autoridade coatora no ID 41189133, foi “proferida sentença nos autos da APSum 0703632-04.2022.8.07.0017 julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado, com revogação da prisão preventiva do réu JAILTON PEREIRA DA SILVA e determinação de expedição de alvará de soltura”. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador